Tribunal: TJMT
Processo: 1003462-55.2020.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003462-55.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR BUOGO GATTAS - CPF: 027.080.401-38 (RECORRENTE), KAMILA LEITE JAYME LOBO - CPF: 044.116.591-58 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CHOQUE DO VEÍCULO DO RECORRIDO CONTRA UMA RESSOLAGEM (PNEU DE CAMINHÃO) NO MEIO DA PISTA - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DOCUMENTOS ACOSTADOS A EXORDIAL – COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS BEM FIXADOS – RECURSO IMPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença proferida, incluindo os precedentes mencionados, tendo sido corretamente analisada a prova produzida. A declaração do acidente de trânsito aliada as demais provas do caderno processual afasta a sustentação da parte recorrente de que o recorrido não fez provas neste sentido.

Configura-se, no caso, responsabilidade civil por culpa
in vigilando
, em face de fato da coisa, suficientemente demonstrada para caracterizar a ilicitude e permitir o ressarcimento por danos materiais.

Danos materiais e morais que devem ser ressarcido, sendo certo que quanto à fixação do
quantum
desses últimos o valor atende as prescrições da doutrina e jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. interpõe recurso inominado (Id 166812754) de sentença do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reparação por danos materiais e morais proposta por VICTOR BUOGO GATTAS.

A Recorrente alega que o Recorrido em momento algum apresentou elementos suficientes aptos a comprovar o nexo de causalidade entre os danos sofridos e eventual conduta omissiva da Rota Oeste.

Afirma que, ante a completa ausência de prova, exclui-se a teoria do risco administrativo arrogada ao poder público e aos prestadores de serviço público, uma vez que a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito e força maior fazem cessar o dever de indenizar.

Sustenta que, inexiste se falar em danos morais na espécie, uma vez que não houve qualquer lesão ou ferimento, elemento necessário para configuração do dano moral em acidentes automobilísticos.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença (Id 171956817) combatida tem o seguinte teor, que cito no que interessa para o deslinde do mérito recursal:

[...]

Verifico que a matéria já está suficientemente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo ao julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Nesse sentido, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, na qual, em síntese, suscita a parte autora que é proprietário do veículo VW/VIRTUS HL AD, cinza, com placas QCJ-5A04, ano 2020, RENAVAM 01228563257, Chassi 9BWDH5BZ3LP127846. Afirma que no 09 de julho de 2020, trafegava pela Rodovia BR-364, a bordo do veículo mencionado, por volta das 19:00 horas, entre o KM 346 e o 351, no sentido Rondonópolis para Cuiabá, quando chocou contra uma ressolagem (pneu de caminhão) que se encontrava inadequadamente na pista de rolagem esquerda da rodovia administrada pela Ré.

Afirma que transitava com o farol aceso, estava em momento de ultrapassagem de um caminhão quando colidiu com o objeto citado, danificando a parte dianteira do carro e a parte de baixo, a qual gerou a quebra da bomba de combustível, tornando impossível a locomoção do veículo, posto que o mesmo não ligava. Após uma hora na rodovia BR-354, em local totalmente no escuro, conseguiu acionar o guincho da concessionária, ora Ré, para que rebocasse o veículo danificado, que assim o fez até o posto “Chapadão”. O boletim de Ocorrência, em anexo, fora lavrado sob o nº 20200726162852984R01. Postulando a indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

Em sede de contestação, aduz a reclamada que a parte demandante tentou administrativamente ser ressarcida dos danos que seu veículo sofreu em decorrência do suposto sinistro, tendo anexado na postulação os mesmíssimos documentos que acompanham a peça inaugural, pleito este prontamente indeferido ante a ausência de provas consistentes a respeito do evento, nexo causal e da própria responsabilidade da Concessionária. Afirma que não deixou qualquer material/obstáculo na pista no dia dos fatos narrados pela parte demandante, tanto é assim que fez diversas vistorias na rodovia na época e nada encontrou. Pugnando pela improcedência.

Em audiência de instrução, colheu-se o depoimento pessoal do autor e de uma testemunha da parte reclamada.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte Reclamante comprova a utilização da via sob concessão na data da ocorrência do dano no veículo, conforme áudios anexados (id 68496730).

Somado a isso, vejo que a parte Reclamante registrou boletim de ocorrências (id. 42277207), bem como registrou reclamação administrativa perante a concessionária, tendo o seu pleito negado (id. 42277209).

Denota-se, portanto, que a parte Reclamante adotou todas as medidas que estavam ao seu alcance para demonstrar a ocorrência do evento, juntando conteúdo probatório suficiente, somado ao seu depoimento pessoal em audiência, pelo que considero verossímeis as alegações autorais.

A parte Reclamada, na resposta administrativa, apenas apresentou uma justificativa de que “A concessionária mantém uma equipe de tráfego transitando ininterruptamente em veículos próprios e efetuando verificação contínua das pistas em intervalos máximos definidos, no intuito de recolher todo e qualquer objeto nelas encontrado, conforme determinado pelo Poder Concedente”, justificativa que entendo demasiadamente frágil em face de todo o acervo probatório apresentado pela parte Reclamante.

Além disso, a verificação da via é realizada em momento posterior ao incidente e, ainda que fosse realizado de forma imediata, seria impossível averiguar a localização exata do objeto causador do dano, visto que, após o sinistro, este com certeza se deslocou ou até mesmo pode ter sido retirado da pista, inclusive tais afirmações acerca desta possibilidade foram mencionadas pela testemunha da ré.

Na relação entre concessionária de serviço público e usuário do serviço, vigora a responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, pelo que a primeira não pode transferir o ônus para o usuário.

Para a caracterização da responsabilidade civil, portanto, bastaria a comprovação do fato, do dano e do nexo causal, que, no processo em análise, entendo que estão devidamente preenchidos.

Não há que se falar em ausência do nexo causal, visto que o Reclamante comprova a utilização da via e o dano no para-choque.

Ademais, a existência de objetos na pista se insere dentro do risco previsível e inerente à atividade prestada, caracterizando fortuito interno, impassível de excluir a responsabilidade civil.

(...)

Por essas razões, acolho a pretensão autoral, no que alude ao pedido de reparação material.

DO DANO MORAL

A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular.

Para a procedência do pedido indenizatório, é indispensável a caracterização da responsabilidade aquiliana, na qual se deve fazer a prova da ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente, além do nexo causal entre o comportamento danoso e a lesão daí resultante.

É o que se extrai do art. 186 do Código Civil, in verbis:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Ao analisar referido dispositivo legal, Maria Helena Diniz leciona:

"Ato ilícito: O ato ilícito é praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando direito subjetivo individual. Causa dano patrimonial ou moral a outrem, criando o dever de repará-lo (STJ, Súmula 37). Logo, produz efeito jurídico, só que este não é desejado pelo agente, mas imposto pela lei.

Elementos essenciais: para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Consequência do ato ilícito: A obrigação de indenizar é a consequência jurídica do ato ilícito (CC, arts. 927 a 954), sendo que a atualização monetária incidirá sobre essa dívida a partir da data do ilícito (Súmula 43 do STJ)" (Novo Código Civil Comentado, 1ª edição, Editora Saraiva, p. 184)

Na lição de Yussef Said Cahali, o dano moral pode ser concebido como:

"(...) a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)" (Dano Moral, 2ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 1998).

Assim, é certo que é possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a vida em sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade da parte autora, uma vez que, se envolveu em acidente que poderia ter sido evitado se a reclamada tivesse realizado a correta fiscalização da via em questão.

Destarte, em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos semelhantes.

Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe de R$ 5.000 (cinco mil reais).

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar aventada e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a)

CONDENAR, a Reclamada a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

B) CONDENAR, a Reclamada a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos materiais ocasionados a parte Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo (43 STJ).

Sem custas e honorários de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95.

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se.

Transitada em julgado, arquive-se o processo, depois das baixas necessárias.

[...]

Verificada a sentença, o julgador
a quo
realizou a incursão nas provas produzidas pelo Recorrido para demonstrar os fatos alegados na exordial, sendo certo que todos os argumentos colacionados no recurso inominado não são suficientes para alterar a conclusão do julgado de primeira instância.

Ainda que se diga que o boletim de ocorrência é ato unilateral, certo é que, pela máxima da experiência, não se pode afirmar a presunção de má-fé do Recorrido em relação à descrição do acidente em que envolvido, ao ponto de procurar a Polícia Rodoviária Federal para assim agir, sabendo que poderia a concessionária comprovar o contrário e ele responder cível e criminalmente.

Além disso, houve o registro de reclamação administrativa, protocolo n. 332223, a qual foi indeferida pela concessionária.

Assim, diferentemente do exposto nas razões recursais, os fatos foram devidamente comprovados pelo Recorrido.

Portanto, bem colocada a sentença com a análise integral dos fatos, identificando os danos materiais e morais, e fixando esses últimos com parcimônia, estou concluindo pela sua manutenção pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e nos termos do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023